Tribunal: TJDFT
Processo: 0006165-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0006165-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: COMÉRCIO DE CELULAR IRMÃOS MARQUES LTDA - ME, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, COMÉRCIO DE CELULAR IRMÃOS MARQUES LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 13416615 e de ID 13416625, respectivamente, inadmitiu o recurso especial interposto por COMÉRCIO DE CELULAR IRMÃOS MARQUES LTDA. e admitiu o apelo constitucional manejado por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 22185765). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019